Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-38.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-38.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio, Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIANS LEANDRO MOREIRA - CPF: 020.319.698-89 (APELANTE), LEONARDO AMANTINE MARONEZI JUNIOR - CPF: 433.531.568-60 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO DE SOUZA RUIZ - CPF: 214.556.928-67 (ADVOGADO), VANDERLEIA ESTEVES BASTOS - CPF: 865.607.277-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE COISA COMUM – PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO – PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão é considerada dentro dos limites do pedido quando visa a garantir a efetividade do direito discutido, ainda que utilize terminologias ou fundamentos diferentes daqueles apresentados pelas partes.

Bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam entre os cônjuges, salvo prova inequívoca de contribuição financeira para a sua aquisição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002483-38.2021.8.11.0011

APELANTE:

WILLIANS LEANDRO MOREIRA

APELADA:

VANDERLEIA ESTEVES BASTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIANS LEANDRO MOREIRA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Marcos André da Silva
, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, lançada nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação de Coisa Comum no. 1002483-38.2021.8.11.0011
,
ajuizada em face de
VANDERLEIA ESTEVES BASTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por ser
extra petita
, tendo em vista que se baseou em argumentos não trazidos aos autos e em suposições sobre a participação financeira da apelada.

Aduz que o imóvel foi adquirido pelo apelante durante a constância do casamento com a requerida apelada, no regime de comunhão parcial de bens, sem nenhuma contribuição financeira da mesma. No entanto, apesar disso, ela ficou em posse do imóvel após a separação e recebe aluguel do mesmo sem repassar valores ao recorrente.

Ressalta que o bem foi adquirido por meio de permuta, tendo em vista que deu um imóvel de sua propriedade em troca do imóvel objeto da demanda.

Salienta que deseja a extinção do condomínio por não mais querer manter a copropriedade, pedindo a venda do imóvel e a divisão do valor ou, alternativamente, a adjudicação por um dos condôminos.

Esclarece que a indivisibilidade do imóvel inviabiliza o uso compartilhado e que a permanência do condomínio contraria o direito de propriedade e sua função social.

A par do exposto, pugna inicialmente para que seja anulada a sentença, por ser
extra petita
, ou seja, declarada a extinção do condomínio, de forma que o bem seja vendido ou seja permitida a adjudicação com compensação financeira.

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 235422721).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 236467676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém dizer que a sentença "extra petita" ocorre quando o juiz decide algo que não foi solicitado pelas partes ou aborda questões que não fazem parte do objeto do litígio.

No caso dos autos, a sentença aborda exatamente os pontos pleiteados e dentro do escopo do que foi requerido, sendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado está vinculada aos fatos apresentados pelas partes, cuja interpretação dos pedidos foi realizada de acordo com a legislação aplicável.

Nada foi concedido diferentemente do que foi pedido, de modo que não se pode falar em decisão proferida
extra petita
, em razão do pedido ser julgado improcedente.

Superada a referida preliminar, cinge-se dos autos que
WILLIANS LEANDRO MOREIRA
ajuizou a ação de extinção de condomínio em desfavor de
VANDERLEIA ESTEVES BASTOS
, sob a alegação de que são coproprietários de um imóvel situado no município de São José dos Quatro Marcos – MT, com área de 255,50m2, adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

A requerida apresentou defesa, argumentando, em síntese, que em razão da separação de fato, o bem não deve ser considerado como um bem comum do casal e, portanto, não há condomínio a ser extinto. Ainda, explana que reside no imóvel, sendo este o único bem para moradia, enquanto o autor já se encontra em união estável com outra pessoa e reside em outro imóvel, não necessitando da propriedade discutida, dentre outros argumentos (Id. 235422674).

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de inexistência de condomínio, tendo em vista que a separação de fato entre as partes ocorreu
antes
da aquisição do imóvel, o que implicaria que o bem não deveria ser considerado um bem comum, mas sim de propriedade exclusiva da requerida, cujos termos agora são rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Conforme elementos dos autos, a separação de fato ocorreu em
julho de 1996
, conforme a inicial de divórcio postulada por ele, onde a requerida foi revel (Id. 235422681 - Pág. 2). E o imóvel foi adquirido em
20/12/1996
, conforme consta na matrícula do bem (Id. 235422678).

Com base no regime de comunhão parcial de bens, a separação de fato delimita o término da comunhão, ou seja, bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam entre os cônjuges, exceto se houver prova de que ambos contribuíram para sua aquisição.

Convém dizer que, embora conste na escrituração do imóvel o nome do autor apelante como proprietário e comprador, não há provas suficientes para indicar que ele tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem.

Apesar de o recorrente alegar que comprou o imóvel mediante permuta, consta na escritura publica que o imóvel foi adquirido por R$500,00 (quinhentos reais), sem qualquer menção da referida troca, que naquela época equivalia a mais ou menos cinco salários-mínimos.

Dessa forma, o recorrente não apresentou provas documentais suficientes que comprovassem contribuição financeira para a aquisição do imóvel, como contratos de permuta, recibos de pagamento ou qualquer outro documento que indique sua participação efetiva na compra.

De mais a mais, a requerida apelada demonstrou que detém a posse do imóvel e faz uso exclusivo dele desde a sua aquisição, sem qualquer oposição formal do autor recorrente até a propositura da ação, o que reforça a tese de propriedade exclusiva da parte ré.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO APÓS O DIVÓRCIO DO CASAL
- DEFINIÇÃO DO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS -
EXCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO
- SUBSTITUIÇÃO SUGERIDA PELO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA PELA AUTORA. - Ficando convencionado na ação de divórcio que a partilha se daria entre os bens adquiridos na constância do "casamento",
em ação de extinção de condomínio não devem ser incluídos no rol dos bens partilháveis os imóveis que foram objeto de compra após a comprovada separação de fato do casal
- Ainda que ofertada a substituição de bens e direitos para a realização da partilha, não sendo esta aceita pela parte adversa não há que se falar no seu acolhimento quando da prolação da sentença sem que seja demonstrada uma situação excepcional a justifica-la.”
(TJ-MG - AC: 08242492220098130521, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 19/10/2022, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Cerceamento de Defesa. Não Configuração. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade judiciária. Hipossuficiência não desqualificada. Impugnação rejeitada. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação de honorários advocatícios. Direito Civil.
Extinção de condomínio. Imóveis adquiridos pelo ex-marido após a separação e antes de sua conversão em divórcio.
Regime de bens extinto com a separação.
Imóveis adquiridos na constância da separação que não se comunicam.
Preliminares rejeitadas. Recurso da autora improvido. Recurso do réu parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10014789820208260495 SP 1001478-98.2020.8.26.0495, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
. Ação fundada em suposto condomínio entre as partes, com origem em partilha de imóvel em ação de divórcio do casal. Acórdão proferido na ação de divórcio contraria a alegação da autora, de que o imóvel seria de copropriedade das partes. Ao contrário, o julgado afirma que o imóvel é bem próprio do marido, uma vez que
somente o valor da entrada foi paga na constância do casamento, enquanto todo o financiamento foi pago exclusivamente pelo marido após a separação de fato do casal. Improcedência da ação bem decretada. Sentença de improcedência mantida
. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10007163820218260272 SP 1000716-38.2021.8.26.0272, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 29/07/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024